Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-37.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE 30% DO VALOR DESEMBOLSADO PELO CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso da parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a requerida na obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ 3.760,00, acrescida de juros legais desde a citação (23/1/20) e correção monetária a contar de 14/5/19.
2. A parte recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo, haja vista que as partes elegeram o foro do Distrito Federal para dirimir qualquer problema decorrente da relação contratual estabelecida entre as partes. No mérito, repisa que o recorrido contratou o serviço em 02/05/2019, pelo valor de R$4.700,00, ressaltando que o seu tratamento perduraria pelo tempo total de 180 dias. Afirma que o pedido de cancelamento ocorreu 12 (doze) dias após a assinatura do contrato e não no dia seguinte conforme o recorrido argui. Pugna pelo provimento do recurso e extinção do feito, em razão da incompetência do juízo, ou a improcedência do pedido.
3. O artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95 dispõe que é competente, para as causas previstas na Lei 9.099/95, o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Logo, a opção do autor pelo foro de seu domicílio, em detrimento do foro de eleição, não denota qualquer irregularidade processual ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. Não há ilegalidade na previsão contratual de multa compensatória no caso de rescisão da avença. Contudo, a cobrança de multa de 100% sobre o valor desembolsado cria vantagem exagerada para o fornecedor e ônus excessivo para o consumidor, em flagrante abusividade, na forma do artigo 51, IV e §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso em espécie, a cláusula sétima do contrato estabelece que, no caso de rescisão do contrato pelo consumidor, o contratante deverá paga à parte ré, a título de custos operacionais e despesas administrativas, multa de 20% calculada sobre o valor total do contrato, mais taxa de adesão e os dias de tratamento transcorridos entre a data do contrato até a data do protocolo do pedido de cancelamento.
7. A sentença objurgada afigurou razoável a retenção do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago pelo consumidor (R$4.700,00), o que equivale à quantia de R$ 940,00 e restituição ao autor de R$ 3.760,00.
8. Não obstante, o exame do conjunto probatório revela que o demandante comprovou a rescisão do contrato 12 dias depois da assinatura e não no dia seguinte (documento ID 18662404, página 7, datado de 14/05/2019).
9. Outrossim, o documento ID 18662404, página 6, indica que o autor concordou com a confecção de medicamento por laboratório localizado em São Paulo, por intermédio da requerida, o que, por certo, envolveu gasto pela ré.
10. Assim, tendo em vista o disposto em cláusula contratual, o transcurso de 12 dias e as despesas inerentes ao tratamento, segundo critério de equidade (art. 6o da Lei n. 9.099/95), é razoável a retenção de 30% do valor desembolsado pelo recorrido (o que equivale a R$1.410,00) e restituição ao autor de R$ 3.290,00.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.290,00 (três mil, duzentos e noventa reais), acrescida dos consectários legais fixados em sentença.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.